Tribunal: TJBA
Processo: 8000945-66.2022.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000945-66.2022.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS

APELADO: EVELINE CONCEICAO ANDRADE

Advogado(s)
:
HEIDER SANTOS BRITO DA SILVA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM. ALEGAÇÃO DE EXERCÍCIO DE ATRIBUIÇÕES PRÓPRIAS DO CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM. DESVIO DE FUNÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, CPC C/C SÚMULA 378 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ordinária, reconhecendo o direito da autora, servidora pública municipal, a perceber diferenças salarias e reflexos decorrentes de desvio de função.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovado o exercício habitual de atividades inerentes ao cargo de técnico de enfermagem pela servidora, ocupante do cargo de auxiliar de enfermagem; (ii) saber se o depoimento pessoal da parte autora, desacompanhado de outros elementos de provas, é suficiente para comprovar o desvio de função.

III. Razões de decidir

3. Para a configuração do desvio de função, exige-se a demonstração do exercício habitual e permanente de atividades pertinentes a cargo diverso daquele para o qual o servidor foi nomeado.

4. A apresentação de cópia da inscrição no conselho profissional e de contracheques não é suficiente para demonstrar o exercício efetivo das atribuições de técnica de enfermagem.

5. O depoimento pessoal é meio de prova que se destina à obtenção da confissão real da parte depoente, e não a subsidiar suas próprias alegações, não servindo, isoladamente, de prova em favor da parte depoente.

6. A ausência de provas documentais ou testemunhais que confirmem a habitualidade no exercício de funções privativas de técnico de enfermagem obsta o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias.

7. Além disso, as atividades relatadas pela servidora, como aplicação de vacinas e administração de medicamentos, estão previstas na legislação federal como atribuições comuns tanto ao auxiliar quanto ao técnico de enfermagem, não configurando extrapolação das funções do cargo original.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do desvio de função exige prova do exercício habitual de atribuições alheias ao cargo ocupado. 2. O depoimento pessoal da parte, desacompanhado de outros elementos probatórios, é insuficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito alegado pelo próprio depoente."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº
8000945-66.2022.8.05.0258
, figurando, como apelante,
MUNICÍPIO DE TEOFILANDIA
e, apelada,

EVELINE CONCEIÇÃO ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

DAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.